Tribunal: STJ
Processo: 1403931-79.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820089 - MS (2024/0485657-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CECILIA MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LORINE SANCHES VIEIRA - MS017818
JUCEMARA LOPES VERA - MS021339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
PROCURADOR
: DIANA CAROLINA MARTINS ROSA - MS010461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48470174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6320ab00-16d6-4a38-a004-e5ac1072caeb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48470174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6320ab00-16d6-4a38-a004-e5ac1072caeb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820089 - MS (2024/0485657-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CECILIA MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LORINE SANCHES VIEIRA - MS017818
JUCEMARA LOPES VERA - MS021339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
PROCURADOR
: DIANA CAROLINA MARTINS ROSA - MS010461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CECILIA MARQUES
DA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial em face da falta de impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo raro (e-STJ fls. 400/401).
Na decisão, a Presidência registrou que (e-STJ fl. 400):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF e deficiência de cotejo
analítico.
Documento eletrônico VDA47633863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:41:02
Código de Controle do Documento: 09a3154c-6804-4de3-ba7e-a45c9d69d926

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284
/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
No agravo interno (e-STJ fls. 407/412), no que diz respeito à
fundamentação da decisão agravada, a parte recorrente diz que "os argumentos
apresentados, mesmo de maneira sucinta, foram suficientes para evidenciar a
inconformidade com a decisão de inadmissibilidade" (e-STJ fl. 409).
Acrescenta que "a parte agravante, ao apresentar suas razões,
demonstrou claramente sua inconformidade com os fundamentos que embasaram a
decisão de inadmissibilidade, apresentando elementos que sustentam sua posição. Isso é
suficiente para que o recurso seja conhecido. Com efeito, a exigência de formalismos
excessivos contraria a essência do processo civil contemporâneo, que deve ser pautado
pela busca da verdade material e pela efetividade da tutela jurisdicional" (e-STJ fl. 410).
No mais, reitera os argumentos do recurso especial (e-STJ fl. 410).
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Registro, inicialmente, que a Súmula 182 do STJ – "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada" – diz respeito ao agravo interno direcionado ao Colegiado contra
decisão monocrática do relator, atualmente estampado no art. 1.021 do CPC de 2015.
Extensivamente, o referido enunciado sumular é aplicado também
ao agravo em recurso especial quando o agravante não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre na Corte de origem. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.693.328/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 1o/10
/2020; e AgInt no AREsp 1.461.155/SP, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe
.
09/09/2019
Documento eletrônico VDA47633863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:41:02
Código de Controle do Documento: 09a3154c-6804-4de3-ba7e-a45c9d69d926

Na espécie, a parte recorrente não trouxe nenhum argumento capaz
de alterar a decisão atacada, proferida em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
No caso dos autos, a decisão ora agravada consignou que
o fundamento para inadmissão do apelo raro atinente à incidência da Súmula 284 do
STF não foi devidamente impugnado nas razões de agravo em recurso especial.
E, de fato, a leitura da referida peça revela que, embora a parte
recorrente tenha destacado, no Tópico 2.3 de seu recurso, a "inaplicabilidade da Súmula
284 do STF", ao desenvolver a questão, tratou, na verdade, de tema relacionado ao
prequestionamento, sem, contudo, afastar de forma efetiva os fundamentos da decisão
que inadmitiu o apelo raro com base na referida súmula.
Assim, não há como afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça ao caso.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta e pormenorizada e relativamente
a todos os fundamentos adotados pela decisão
, trazendo argumentações capazes de
a quo
demonstrar o seu desacerto.
De fato, "em observância ao princípio da dialeticidade, é
inafastável o dever do agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos
adotados pela decisão
, autônomos ou não, para justificar a inadmissão do recurso
a quo
especial, sob pena de seu recurso não ser conhecido" (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.160.110/TO, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
).
26/4/2023
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47633863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:41:02
Código de Controle do Documento: 09a3154c-6804-4de3-ba7e-a45c9d69d926

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.089 / MS
Número Registro: 2024/0485657-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018783420168120008
14039317920248120000
1403931792024812000050002
8018783420168120008
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CECILIA MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LORINE SANCHES VIEIRA - MS017818
JUCEMARA LOPES VERA - MS021339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
PROCURADOR : DIANA CAROLINA MARTINS ROSA - MS010461
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CECILIA MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LORINE SANCHES VIEIRA - MS017818
JUCEMARA LOPES VERA - MS021339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
PROCURADOR : DIANA CAROLINA MARTINS ROSA - MS010461
TERMO
Documento eletrônico VDA48409045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 9e19702b-be3f-4e7b-ba03-c3cd6d5ccdf6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 9e19702b-be3f-4e7b-ba03-c3cd6d5ccdf6